Tribunal: TJMT
Processo: 1013397-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013397-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (APELANTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – MULTA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE
CARÁTER
CONFISCATÓRIO – PREVISÃO LEGISLATIVA – RECURSO DESPROVIDO
.

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.

Não há falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomésticos Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução oposto pelo Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, argumentando a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa e, que esta regra que tem aplicação em todos os processos administrativos instaurados pelos órgãos que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Assevera, ainda, que caso não se entenda pela aplicação da Lei Federal 9.873/99, houve também a ocorrência da prescrição quinquenal no presente caso.

Discorre sobre as irregularidades do auto de infração, que ofenderam ao princípio da legalidade e moralidade.

Afirma que o valor da multa é desproporcional, especialmente, porque não ficou demonstrado nenhum dano concreto que tenha sido suportado pelos consumidores.

Requer, assim, o provimento do Apelo para que seja julgado procedente os pedidos formulados nos Embargos à Execução, ou ainda, caso assim não se entenda, seja reduzido o valor da multa aplicada.

O Apelado deixou de apresentar suas contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomésticos Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução oposto pelo Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomésticos Ltda. opôs os Embargos à Execução Fiscal, visando, em suma, a anulação do Auto de Infração no 2016.03.0025 e de seu processo administrativo no 51.001.004.16-0019014.

Afirmou, em sua inicial, que em 12/07/2016, fiscais de Defesa do Consumidor do Procon/MT realizaram fiscalização no estabelecimento da Recorrente, onde teriam constatado 18 (dezoito) supostas irregularidades, o que gerou o Auto de Constatação no 2016.03.0039, do processo administrativo anexo aos autos. Posteriormente, em 22/11/2016, foi lavrado novo Auto de Constatação com número no 2016.03.0073 (fls. 09/10), descrevendo 5 (cinco supostas infrações), que deu origem ao Auto de Infração no 2016.03.0025

Asseverou que o Auto de Infração no 2016.03.0025 é nulo de pleno direito, considerando as irregularidades ocorridas no procedimento específico, nos termos do art. 32, do Decreto 3571/2004 e art. 35 do Decreto Federal 2181/97.

Ao analisar os pedidos formulados nos embargos à execução, o Julgador
a quo
, julgou-os improcedentes,

Contra a sentença se insurge a Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomésticos Ltda. interpondo o presente Apelo, pretendendo a reforma da sentença apelada.

Prefacilamente, passo a análise da prejudicial de mérito levantada pelo Apelante.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O Apelante argui que a pretensão e prescrição intercorrente no processo administrativo.

Entrementes, como bem observado pelo Juiz singular, a prescrição intercorrente regulada pela Lei 9.873/1999, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer violação às normas invocadas. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999. 3. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente em relação à preliminar de violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido. (REsp 1811053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. "Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1o do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1738483/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

No que tange a alegação da ocorrência da prescrição quinquenal, dispõe o art. 174. Do CTN, que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Veja-se:

Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Sendo, assim, a prescrição é contado da data da sua constituição definitiva, que coincide coma conclusão do processo administrativo, de maneira que não ocorre com o lançamento, muito menos começa da data do fato gerador, como tenta fazer crer a Apelante.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacifica no sentido que o prazo prescricional da pretensão da cobrança de multa administrativa, só tem início após o final do procedimento administrativo sancionador. Veja-se:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXVIII, DA CF – LEI No 9.873/99 E DECRETO No 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).
2. O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32. 3. O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada. 4. Não se aplica o disposto na Lei no. 9.873/99 e no Decreto no. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal.” (TJMT. RAC 173079/2016. Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 30/11/2017;g. n.)

]

Partindo dessas premissas, enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

Assim, a data de constituição definitiva do crédito vencimento - aconteceu em 01/06/2021, sendo este o termo inicial para exame do prazo prescricional. Por outro lado, a distribuição da Execução Fiscal aconteceu em março de 2022, de maneira que o prazo de 5 (cinco) anos para cobrança do débito foi devidamente respeitado.

Com essas considerações, afasto a prejudicial de mérito suscitada.

DO MÉRITO

O Apelante alega nulidade do auto de infração, considerando as irregularidades ocorridas no procedimento específico, nos termos do art. 32, do Decreto 3571/2004 e art. 35 do Decreto Federal 2181/97.

Analisando os autos, constato que Auto de Infração o. 2016.03.0025 foram perfeitamente regulares, eis que o Sr. José Carlos Grejianim recebeu e assinou o Auto de Constatação supracitado, por sua vez, o Auto de Infração foi encaminhado por meio de Carta com AR.

Logo, o Recorrente não conseguiu infirmar a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos com apresentação de provas da existência de vício formal ou inexistência de infração.

Não bastasse isso, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Assim, n
ão pode o Poder Judiciário fazer o papel da
Administração Pública
, na valoração da conduta e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

No que tange alegação que é exorbitância, tenho que a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição. Consubstanciado no Decreto n. 3.571, de 27/07/04, art. 2
o
e seguintes, o PROCON-MT, na qualidade de órgão que tem por objetivo a proteção e a defesa dos consumidores, está legitimado a apurar as infrações nas relações de consumo:

Art 2o A área de atuação do PROCON/MT compreende todo o território do Estado, cuja competência é de fiscalizar, autuar e punir as infrações previstas na Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto Federal no 2.181, de 20 de março de 1997 e demais legislações de consumo.

Parágrafo único. Se instaurado mais de um processo administrativo por pessoas jurídicas de direito público distintas, para a apuração de infração decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor, eventual conflito de competência será dirimido pelo Departamento de Proteção e Defesa de Consumidor CNP, levado sempre em consideração a competência federativa para legislar sobre a respectiva atividade econômica. Art. 3o Os procedimentos administrativos instaurados no âmbito do PROCON/MT orientar-se-ão pelos princípios da moralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscam, sempre que possível, a conciliação entre as partes. Parágrafo único. Os procedimentos instaurados no âmbito do PROCON/MT deverão assegurar aos fornecedores, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, regendo-se os seus agentes pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e demais exigidos na Constituição Federal. Art. 4o As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em procedimentos administrativos, que terá início mediante: I reclamação fundamentada do consumidor ou de seu representante legal; II ato de ofício, por escrito, praticado por agente competente; III auto de infração;

Desse modo, como bem observado pelo Juiz singular, o
órgão fiscalizatório, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu ao previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único –
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Ademais, ressalta-se que o valor da multa arbitrada é estipulada na condição econômica ou receita do fornecedor, e no presente caso, não extrapola os contornos da legalidade traçados pelo artigo 57 do CDC. Veja-se:

“[...]
Sanções administrativas apresentam, a um só tempo, função punitiva (= repressiva) e função inibitória (= dissuasiva ou pedagógica), aquela destinada à reprimenda por ato já praticado, esta com a finalidade de desencorajar comportamento ilícito futuro, do próprio infrator (= dissuasão especial) ou de terceiros (= dissuasão geral). Haverão de ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Daí que no cálculo da multa amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois do contrário, na prática, se equiparam injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário.
[...]” (REsp 1419557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 07/11/2016)

Diante dessas premissas, não há falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte Recorrida.

Ademais, a Recorrente não trouxe nenhum indício de prova de que a multa acarretaria dano em seu ativo financeiro, ficando apenas no campo das alegações, ou seja, não há evidência do fato alegado.

Frise-se que
a multa aplicada pelo PROCON é decorrente do exercício do poder de polícia, e
os documentos constantes dos autos não demonstram a ocorrência de vício no processo administrativo.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida

Por todo o exposto,
AFASTO
a prejudicial de prescrição. E no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
a
o apelo interposto, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023